Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702782-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA AGRAVADO: MARCOS GENTIL BARBOSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Sabemi Seguradora S.A. contra a decisão interlocutória da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação ordinária proposta por Marcos Gentil Barbosa em desfavor da agravante, do Banco de Brasília – BRB e do Banco Inter S/A (proc. no 0722226-09.2021.8.07.0015), deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência e determinou aos réus que limitassem os descontos na conta corrente e na folha de pagamento do autor em até 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por cada desconto indevido (ID no 111339009). 2. O processo estava pautado, mas foi noticiada a perda do objeto recursal, pois na origem houve a prolação de sentença que confirmou a antecipação da tutela e julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes (ID no 120090346). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário (autos no 0722226-09.2021.8.07.0015) foi prolatada sentença que confirmou a tutela antecipada concedida e julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes (ID no 120090346). 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). Retire-se de pauta. 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO